Tribunal: TJMT
Processo: 1026841-61.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026841-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NIMIA MARQUES VIANA - CPF: 346.434.781-87 (AGRAVADO), ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA - CPF: 854.697.261-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO. AÇÃO AJUIZADA NO PRAZO DECENAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES A PARTIR DE MICROFILMAGEM. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão interlocutória que, em sede de ação indenizatória proposta por servidora pública aposentada, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, prescrição, falta de interesse de agir, incompetência da Justiça Comum e revogação da gratuidade de justiça. A decisão impugnada reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo em demandas relacionadas ao PASEP, afastou a alegação de prescrição sob fundamento de que a ciência dos desfalques ocorreu apenas em 2021, com o recebimento da microfilmagem da conta, e manteve a gratuidade de justiça, a competência da Justiça Estadual e o interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere impugnação à gratuidade de justiça; (
ii
) estabelecer se é admissível o recurso em relação às preliminares de ilegitimidade passiva, interesse de agir e incompetência da Justiça Comum Estadual; (
iii
) determinar se a pretensão autoral está fulminada pela prescrição quinquenal ou decenal; (
iv
) fixar o termo inicial do prazo prescricional em ações relacionadas a desfalques em contas PASEP; (v) reconhecer a adequação da decisão que afastou a prescrição com base na ciência inequívoca apenas em 2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O agravo de instrumento é cabível apenas nas hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC ou em casos excepcionais de urgência, o que não se verifica quanto às matérias relativas à gratuidade de justiça, ilegitimidade passiva, interesse de agir e competência da Justiça Estadual, que devem ser analisadas em apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC e Tema 988 do STJ.

4.
A prescrição é matéria de mérito e sua decisão é recorrível por agravo de instrumento, conforme art. 1.015, II, do CPC.

5.
A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP é de natureza indenizatória e, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.150, está sujeita ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

6.
O termo inicial do prazo prescricional é o momento em que o titular da conta tem ciência inequívoca dos desfalques, o que, no caso concreto, ocorreu com o recebimento da microfilmagem da conta em 2021.

7.
Como a ação foi ajuizada em outubro de 2021, poucos meses após a ciência dos desfalques, não se configura a prescrição, seja quinquenal ou decenal.

8.
A jurisprudência do TJMT é firme no sentido de que o acesso a extratos e microfilmagens constitui o marco inicial para contagem do prazo prescricional, afastando a presunção de ciência pela mera realização de saques.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O agravo de instrumento não é cabível contra decisão que indefere impugnação à gratuidade de justiça ou rejeita preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir e incompetência da Justiça Comum Estadual.

2.
A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP é de natureza indenizatória e sujeita ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.

3.
O termo inicial da prescrição, conforme o Tema 1.150/STJ, é a data em que o titular comprova ter tomado ciência inequívoca dos desfalques, mediante acesso a microfilmagens ou extratos bancários detalhados.

4.
Não se presume a ciência de irregularidades complexas a partir do saque do saldo, ausente prova de acesso ao histórico da conta.

5.
Ajuizada a ação dentro do prazo decenal contado da ciência inequívoca dos desfalques, não se configura prescrição.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.009, §1º; 1.015, II; 487, II; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.150, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção,
DJe
21.09.2023.

TJMT, N.U 1001328-17.2024.8.11.0036, Rel. Dr. Márcio Aparecido Guedes, j. 20.08.2025.

TJMT, N.U 1017976-49.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 11.07.2025.

TJMT, N.U 1010211-27.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18.07.2025.

TJMT, N.U 1001206-04.2024.8.11.0036, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 02.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face de decisão proferida pela MMª Juíza da Direito Olinda de Quadros
Altomare
, da 11ª Vara Cível de Cuiabá, no bojo da
Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais
nº 1034986-22.2021.8.11.0041 ajuizada por NIMIA MARQUES VIANA, em que rejeitou as preliminares arguidas de impugnação à justiça gratuita, ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., ausência de interesse de agir, incompetência absoluta da Justiça Estadual e prescrição da pretensão autoral.

Nas razões recursais, a instituição financeira agravante sustenta, em síntese, que a autora carece de comprovação documental idônea do seu estado de hipossuficiência, não fazendo jus ao benefício da gratuidade da justiça. Além disso, expõe que a demanda carecedora de interesse de agir, posto que a autora já teria recebido integralmente os valores a que fazia jus a título de cotas do PASEP.

Ainda, aduz ser parte ilegítima, atuando como mero agente operacional, sem poder de ingerência sobre as diretrizes do fundo, cuja gestão incumbe à União, por meio do Conselho Diretor do PIS/PASEP. Ainda, segue
argumentando que a competência para julgamento da lide seria da Justiça Federal, conforme o artigo 109, I, da CF/88.

Por fim, defende que a pretensão autoral estaria atingida pela prescrição, seja quinquenal, com base no Decreto-Lei n.º 20.910/32, seja decenal, na forma do art. 205 do Código Civil, combinado com o entendimento firmado no Tema 1150 do STJ, uma vez que a autora teria ciência dos valores creditados no momento de sua aposentadoria.

Com tais argumentos, pugn
ou
pela concessão do efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para sobrestar imediatamente os efeitos da decisão objurgada. No mérito, requer o provimento do agravo, para que sejam acolhidas as preliminares suscitadas, com a extinção do processo originário sem resolução do mérito.

Em sede de cognição sumária a medida liminar foi indeferida. Ainda, a decisão limitou as matérias a serem conhecidas nesta medida (Id.
307870353
).

Contra o
decisum,
o banco agravante manejou o Agravo Interno de Id.
310814862
.

A parte agravada embora intimada para contrarrazoar o recurso, quedou-se inerte (Id.
316997392
).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o agravo de instrumento é recurso
secundum
eventum
litis
, cuja análise limita-se ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, devendo considerar exclusivamente os elementos fáticos e probatórios disponíveis à época do pronunciamento judicial, não sendo possível adentrar na matéria de fundo nem examinar questões não deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Constou da decisão recorrida, no essencial:

“[...]Da impugnação à gratuidade de justiça

Mantenho a gratuidade de justiça concedida à parte autora, pois comprovada sua condição de hipossuficiência financeira, considerando que se trata de servidora pública aposentada, com idade superior a 60 anos, conforme documentos juntados aos autos, não tendo a parte ré trazido elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração firmada.

Da falta de interesse de agir

Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, pois há necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pleiteado, considerando que a parte autora alega ter sofrido prejuízos em razão de supostos saques indevidos e incorreta atualização monetária de sua conta PASEP, o que somente poderia ser resolvido mediante intervenção judicial.

Da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil

Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo réu. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1150, firmou a seguinte tese: "O Banco do Brasil, na condição de gestor do PASEP, possui legitimidade passiva para responder por supostos danos decorrentes da gestão inadequada dos valores depositados nas contas individuais vinculadas ao referido programa". Assim, tratando-se de alegação de falha na prestação do serviço de administração do fundo, resta
evidenciada a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda.

Da incompetência da Justiça Comum

Também não prospera a alegação de incompetência da Justiça Comum Estadual. Uma vez reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil e inexistindo litisconsórcio necessário com a União, é competente a Justiça Estadual para processar e julgar a presente demanda. Esse entendimento também foi consolidado pelo STJ no julgamento do Tema 1150.

Da prescrição

Quanto à prescrição, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1150, definiu que: "O prazo prescricional aplicável, inclusive para as ações em curso, é de 10 (dez) anos (art. 205 do CC), contados a partir de 5 de agosto de 2010 (termo inicial da vigência da Resolução CMN 3.846/2010 - que possibilitou a ciência inequívoca, pelos participantes, da existência de valores não creditados na conta individual, bem como da possível deterioração do numerário)".

No entanto, no caso concreto, verifica-se que a parte autora tomou ciência inequívoca da situação apenas quando recebeu a microfilmagem de sua conta, conforme narrado na petição inicial, o que teria ocorrido em 2021. Considerando que a presente ação foi ajuizada em outubro de 2021, não se configura a prescrição, seja ela quinquenal ou decenal.

Diante do exposto, afasto todas as preliminares suscitadas.

O processo se encontra regular, não havendo nulidades ou irregularidades a serem sanadas nesta oportunidade razão pela qual
dou o feito por
saneado
.[...]
”.

Inicialmente, conforme consignado na ocasião da decisão de Id. 307870353,
a pretensão recursal está fundamentada em matérias diversas, de forma que, em observância ao que disciplina o Código de Processo Civil, nem todas se inserem no rol taxativo do art. 1.015, tampouco se enquadram nas hipóteses de mitigação previstas pela jurisprudência.

Na hipótese, a pretensão recursal do Banco do Brasil S.A. está alicerçada nas seguintes preliminares de mérito:
Da impugnação à gratuidade de justiça; Da falta de interesse de agir; Da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil; Da incompetência da Justiça Comum; Da prescrição.

Das matérias ventiladas, nota-se que o ordenamento processual pátrio, assim como a jurisprudência pacífica sobre o tema, não admite a interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita impugnação à justiça gratuita, sendo admitida a medida recursal tão somente contra o pronunciamento de
“rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”,
o que não se amolda à hipótese
.

No que tange às matérias relativas à inépcia da inicial por falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, observa-se que também não estão previstas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco evidenciam situação de urgência que inviabilize sua análise em sede de apelação. Assim, trata-se de questões que não se submetem à preclusão temporal, nos termos do § 1º do art. 1.009 do CPC.

Por fim, quanto à preliminar de prescrição, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, cuida-se de matéria de mérito, enquadrando-se, portanto, na hipótese prevista no art. 1.015, II, do referido diploma legal.

Partindo de tais premissas,
delimito a análise da pretensão recursal
— e, por conseguinte, do efeito suspensivo pleiteado —
exclusivamente à preliminar de prescrição da pretensão autoral
, ao passo que, desde já, não conheço das demais matérias suscitadas, uma vez que não desafiam a interposição de agravo de instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC e do Tema 988 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

O banco agravante defende que, nos termos do Tema 1.150 do STJ, a pretensão indenizatória relativa aos valores advindos do PASEP
prescreve em dez anos
.
Contudo, na ação de origem,
defende a instituição financeira que deve ser aplicado o prazo quinquenal
, pois, segundo alega,
“a presente demanda não se trata de ação indenizatória em razão de desfalques, mas revisional de saldo com alteração dos índices legais” (sic)
. Caso assim não se entenda, segue argumentando que, de toda forma, já teria transcorrido o prazo decenal, pois a requerente teve ciência dos valores depositados em 1996 e 1997, colacionando documentos que demonstram os saques e os respectivos valores.

Não obstante a força argumentativa, a pretensão recursal não prospera.

Conforme já manifestado em outras ocasiões, e na linha definida pelo Superior Tribunal de Justiça, a pretensão
ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil
.

O Tema Repetitivo 1.150 do STJ firmou a seguinte tese:

“[...]
ii
) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e
iii
)

o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
.” (STJ, Primeira Seção, REsp 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin,
Dje
21/9/2023).

De fato, essa orientação prestigia a chamada teoria da
actio
nata
, segundo a qual o direito de ação surge apenas com a ciência efetiva da lesão e de sua extensão, sendo descabida a presunção de ciência baseada,
isoladamente, no saque do saldo depositado, se inexistente prova de que naquele momento o titular teria tido acesso ao histórico completo de movimentações e correções.

No caso, consta do pedido inicial nos autos de origem:

“
4)
A procedência da presente ação
, condenando a reclamada a ressarcir a autora pelos
danos materiais
no valor de
R$ 14.997,51 (Quatorze mil novecentos e noventa e sete reais e

cinquenta e um centavos)
, bem como a
condenação
da Requerida pelos
danos morais
perpetrados no valor equivalente a
R$ 15.000,00 (Quinze mil reais)
, ou em valor a ser arbitrado por Vossa Excelência que seja capaz de penalizar a atitude da Requerida.
)”
(Id.
67312206
–
PJe
de origem).

Com isso, é inegável o cunho indenizatório da pretensão deduzida pela ora agravada em sua exordial, de forma que as alegações da instituição financeira agravante se revelam vazias e sem qualquer subsídio fático apto a encampar a tese de prescrição quinquenal.

Quanto ao decurso da
prescrição decenal
, igualmente, não prospera.

Os elementos dos autos evidenciam que a parte autora/agravada tomou conhecimento dos desfalques apenas no ano de 2021, quando
recebeu a microfilmagem de sua conta
, a qual deve ser considerada a ciência inequívoca da consumidora. Por sua vez, a demanda foi proposta em outubro de 2021 e, portanto,
não há que se falar em prescrição quando a demanda foi ajuizada poucos meses após esse marco
inicial da prescrição.

Sobre o tema, cito julgados deste
Eg
. Sodalício:

“AGRAVO INTERNO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR DESFALQUES EM CONTA PASEP. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. TEMA
1150 DO STJ. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. SÚMULA 42 DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CONFUSÃO COM O MÉRITO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA SUBJETIVA.
CIÊNCIA EFETIVA DOS DESFALQUES COM ACESSO AOS EXTRATOS.
NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO. (...) 7.
Não basta o simples saque do saldo para presumir a ciência inequívoca de irregularidades complexas (como falhas em índices de correção ou juros) que demandam acesso a extratos detalhados e microfilmagens. No caso, a autora teve acesso a essas informações apenas em 04/06/2024, e a ação foi ajuizada em 19/12/2024, o que afasta a prescrição
. As demais alegações de mérito deverão ser analisadas em primeiro grau. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno desprovido.” (TJMT. N.U 1001328-17.2024.8.11.0036, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Dr. Márcio Aparecido Guedes, Vice-Presidência, j. 20/08/2025,
DJe
20/08/2025) (
g.n
.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTA PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1150/STJ
. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. A pretensão ao ressarcimento dos danos decorrentes de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, sendo o termo inicial para contagem do prazo prescricional o momento em que o titular da conta toma ciência comprovada dos desfalques realizados,
o que no caso concreto ocorreu quando da obtenção da microfilmagem dos extratos bancários
. (...) Tese de julgamento:"1. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para figurar em demandas que versem sobre má gestão de conta individual do PASEP, saques indevidos e ausência de aplicação de rendimentos. 2. A competência para processar e julgar ações relacionadas à administração de contas vinculadas ao PASEP, quando não envolvem diretamente a União Federal, é da Justiça Estadual.
3.
A pretensão ao ressarcimento de danos decorrentes de desfalques em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do artigo 205 do Código Civil, iniciando-se da ciência comprovada dos desfalques pelo titular
." (...)” (TJMT. N.U 1017976-49.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 11/07/2025,
DJe
11/07/2025) (
g.n
.)

Ainda, em casos análogos, já se posicionou esta c. Câmara:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)

Tese de julgamento: 1.
O termo inicial do prazo prescricional para ações sobre desfalques em conta vinculada ao PASEP
é a data da ciência inequívoca dos lançamentos irregulares, por meio de extratos e microfilmagens, e não a data do saque
. (...)” (TJMT. N.U 1010211-27.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Vice-Presidência, j. 18/07/2025,
DJe
18/07/2025)

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE RECOMPOSIÇÃO DO PASEP C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. A prescrição aplicável é a decenal, conforme art. 205 do CC e Tema 1.150/STJ. 4.
O termo inicial do prazo prescricional é o momento da ciência inequívoca do ato lesivo, que, no caso concreto, se deu apenas em 26/01/2024,
quando a autora obteve os extratos da conta, não podendo ser presumida a partir do saque ocorrido em 2002
. 5.
O ajuizamento da ação em 21/11/2024 se deu dentro do prazo de dez anos contados da ciência dos desfalques, não havendo prescrição
. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular
instrução e julgamento da causa.

Tese de julgamento: “1.
O prazo prescricional decenal para pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP tem início na data em que o titular comprova ter tomado ciência inequívoca dos lançamentos suspeitos
. 2. A presunção de ciência a partir do saque da conta não se sustenta sem prova de acesso aos extratos bancários detalhados.” (...)” (TJMT. N.U 1001206-04.2024.8.11.0036, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 02/07/2025,
DJe
02/07/2025) (
g.n
.)

Diante disso, seguindo a
ratio

decidendi
do Tema 1150/STJ, bem como precedentes desta Corte Estadual, impõe-se o reconhecimento de que a ação foi ajuizada dentro do prazo legal de 10 (dez) anos, contados da ciência comprovada dos desfalques,
in
casu
,
da data do fornecimento dos extratos microfilmados
.

Desta feita, à luz dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, bem como em consonância com a legislação vigente e a jurisprudência aplicável,
entendo que não deve ser acolhida a pretensão recursal, sendo imperativa a manutenção
da decisão recorrida
.

Ante o exposto
,
conheço
em parte o agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL
S.A. e, na parte conhecida,
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025